Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714399-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE MARIA DA CONCEICAO, JANILTON GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por JANILTON GONCALVES DOS SANTOS E JOSE MARIA DA CONCEICAO com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, contra acórdão da 1a Turma Criminal, transitado em julgado em 15.03.2024, que, nos autos do processo no 0704924-48.2022.8.07.0009, negou provimento ao recurso dos réus, mantendo-se a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo-lhes cominadas as penas de 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 18 dias-multa, à razão unitária mínima, além de dar provimento ao recurso do Ministério Público, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$1.500,00 em favor da vítima, a título indenizatório mínimo pelos danos morais suportados (id. 57775420 - Pág. 18). A Defesa investe-se contra a condenação, alegando ofensa ao artigo 226, do CPP, pois argumenta, em linhas gerais, que a condenação foi baseada exclusivamente no reconhecimento dos acusados, feita há mais de um mês depois dos fatos (id. 57773705 - Pág. 16), deixando-se de observar as formalidades legais. Além disso, aponta não haver outras provas nos autos aptas a embasar a autoria delitiva em relação aos acusados, mesmo porque são pessoas trabalhadoras (feirantes/camelôs), de meia idade e idosas, com vida pregressa íntegra, primários e de bons antecedentes. Nessa perspectiva, enfatiza que os acusados trabalhavam na CEASA no dia e horário dos fatos, tendo sido acostado aos autos prova da alegação, devendo, por essa razão, serem absolvidos. Subsidiariamente, pugna para que a conduta dos sentenciados seja enquadrada como receptação, pois não agiram de má-fé quando José Maria adquiriu de forma onerosa o automóvel da vítima Francisca Márcia, porquanto desconheciam se tratar de produto de roubo. Acrescem que a vítima “não teve certeza em seu depoimento e o reconhecimento restou comprometido por vícios que pode induzir esse Juízo em erro” e que o depoimento dos policiais não comprovou a prática do crime em que foram acusados, não se desincumbindo o órgão ministerial do ônus que lhe competia. Noutro ponto, alega a existência de prova nova, referente a localização do vendedor do veículo roubado, Marcelo Queiroz Vilela, provável autor do crime imputado aos acusados, cujo nome completo o paciente José Maria não se recordava à época da persecução penal, por conta das sequelas da Covid-19 que afetou sua memória e do AVC que sofrera. No entanto, com ajuda de uma psicóloga, após localizar o nome completo do vendedor do veículo, informou o fato ao Delegado, vindo este a verificar que tal pessoa encontrava-se preso por conduta semelhante à imputada aos acusados. Deste modo, assegura a defesa ter havido descrédito nas informações fornecidas pelo requerente José Maria na época da apuração dos fatos, diante da deficiência de memória e intelectual que lhe acometia, não sendo devida nenhuma indenização à vítima pelos requerentes, posto que também foram vítimas do vendedor do veículo, tratando-se a hipótese de erro judiciário, pugnando pela absolvição dos sentenciados. Ao final, apresenta razões para o deferimento do pedido de liminar, para que sejam os revisionandos absolvidos por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, para que seja desclassificada a conduta imputada aos acusados para receptação e, caso mantida a condenação, seja afastada a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, por não ter sido apreendida, fixando-se a pena no mínimo legal. DECIDO. Quanto ao pedido liminar, é sabido que medida dessa natureza, em sede de revisão criminal, possui caráter excepcionalíssimo, exigindo-se a demonstração, de plano, de algumas das hipóteses descritas no artigo 621, do Código de Processo Penal. A propósito, cumpre destacar que, conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a liminar em Revisão Criminal com base em violação a texto expresso de lei constitui medida excepcional, somente se justificando quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada" (AgRg na RvCr 5.560/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021). Outrossim, esta Egrégia Corte de Justiça, por meio de sua Câmara Criminal, já decidiu que a “ concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada a possibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu (...)” (Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184). No caso dos autos, observado o nível de cognição sumária próprio das tutelas de caráter liminar, verifico que os fatos arguidos pelos requerentes, fundados em suposto equívoco na autoria da infração penal, demanda eficiente incursão no acervo probatório, notadamente no que concerne à alegada inobservância da norma referente ao reconhecimento pessoal (art. 226, do CPP) e a existência de prova nova, alusiva a suposta identificação do autor do crime para o qual foram denunciados, o que inviabiliza, por ora, a concessão da medida pleiteada. Demais disso, não vislumbro evidente urgência no deferimento do pleito, mormente o suficiente para justificar a imediata intervenção desta Corte, tendo em vista que, a teor do que se extrai do acórdão revisional, a noticiada prova nova, consistente na indicação do nome do vendedor do veículo, foi apreciada pelo órgão colegiado, assim como a suposta inobservância no reconhecimento pessoal dos requerentes, concluindo os eméritos julgadores pela manutenção da condenação. Logo, não havendo urgência, tampouco prova cabal do aludido erro judiciário, inviável a concessão da liminar no bojo da revisão criminal, mormente porque sua construção, eminentemente jurisprudencial, é voltada unicamente às hipóteses em que evidenciados tais requisitos. A propósito, os seguintes julgados desta Corte: (...) A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos (...) (Ac. 1093970. Câmara Criminal. Rel. João Batista Teixeira. Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: 121) (...) A liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não deixando margem a qualquer dúvida. (...) (Ac. 888536. Câmara Criminal. Rel. Jesuino Rissato. Publicado no DJE : 24/08/2015) (...) É possível a antecipação de tutela em Revisão criminal, mas somente nas hipóteses de urgência, necessidade e relevância, as quais não se incumbiu o agravante de comprovar (...) (ac. 797325. Câmara Criminal. Rel. João Batista Teixeira. Publicado no DJE : 20/06/2014 . Pág.: 67) Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o do Código de Processo Penal. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora